Tribunal: STF
Processo: ARE 1540969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de Segurança — Pretensão à anulação de descontos realizados em folha de pagamento, referentes à aplicação de teto remuneratório constitucional e municipal — Situação excepcional do Impetrante, profissional médico contratado pelo regime de plantão — Sujeição a modalidade de atendimento por demanda que gera significativo trabalho extraordinário, levando a remuneração a superar o teto legal — Enriquecimento sem causa da Municipalidade — Afastamento do teto remuneratório quanto à verba extraordinária recorrente e que decorre diretamente de efetivo sobretrabalho — Precedente — Efeitos financeiros do Mandado de Segurança que não retroagem a data anterior à propositura do remédio constitucional — Observância das Súmulas nº 269 e 271 do E. STF — Precedentes — Todavia, o Mandado de Segurança abrange a persecução das determinações internas a si, sendo de se deferir o pedido de restituição dos descontos realizados desde a determinação de sua suspensão, por medida liminar deferida e ratificada em Primeiro Grau — Sentença reformada em parte — Recurso do Impetrante provido em parte e recurso da Municipalidade não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia de mérito posta nos autos se refere ao direito do Impetrante a não ter seus vencimentos reduzidos com base na Lei Municipal nº 2695/2013, que institui teto de vencimentos na folha de pagamentos municipais, alegando ele ter sofrido deduções indevidas desde novembro de 2017. Sucessivamente a esse debate, exsurge indicar se na pretensão mandamental é possível reconhecer débito pretérito, bem como determinar a sua restituição.



    [...]



    Ora, o funcionário público em concreto comprova, por seus holerites, ter sido contratado para atuação exclusiva em regime de plantão e, dessa maneira, a parcela que supera o valor admitido como teto de pagamento não é aquela paga por trabalho corriqueiro, mas sim por trabalho extraordinário (fls. 276 e seguintes).



    No caso concreto, portanto, aplicar a ele o redutor é estabelecer máximo numerário que não é compatível com o exercício de sua carga horária, já que o próprio Município estipula a realização ou não de sobretrabalho de acordo com a demanda de atendimento.



    Cenário diferente seria se o servidor recebesse vencimento fixo, o qual, por inclusão posterior de adicionais mensais, ultrapassasse o teto remuneratório. Mas aqui se está diante de excepcionalidade determinada pelo efetivo trabalho extraordinário, recorrente, e do qual a Municipalidade tem ciência: requerendo/permitindo, por um lado, a sua realização; e, de outro lado, recusando-se ao pagamento do legítimo esperado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente